Tribunal: TJSP
Processo: 1085882-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DANOS MORAIS – Procedência – Desconto de prestação cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula 479 do C. STJ – Danos morais configurados com a situação descrita que devem ser indenizados – Valor da indenização

Ementa:
DANOS MORAIS – Procedência – Desconto de prestação cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula 479 do C. STJ – Danos morais configurados com a situação descrita que devem ser indenizados – Valor da indenização que bem remunera os danos – Sentença mantida - Recurso não provido. *